Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713675-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON FERRAZ BRAZ AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., CBENS SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Anderson Ferraz Braz pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões, o agravante sustenta que a lide decorre de vício na prestação do serviço, consubstanciado em informação enganosa fornecida durante a oferta e a publicidade realizadas na fase pré-contratual. Argumenta que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova, diante de sua vulnerabilidade técnica e da necessidade de que os agravados comprovem a veracidade das promessas realizadas antes da contratação. Alega, ainda, não possuir conhecimento técnico aprofundado sobre o sistema de consórcio, o qual é complexo e dotado de diversas peculiaridades, sendo mais razoável e menos oneroso que a administradora assuma o encargo de demonstrar a lisura das informações prestadas na fase pré-contratual. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a imediata concessão de tutela recursal para que seja determinada a inversão do ônus da prova. Requer, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Por meio do despacho de ID no 70710487, este Relator, determinou a intimação do agravante para justificar o cabimento do presente recurso, uma vez que é idêntico ao AGI no 0713675-46.2025.8.07.0000, observando, ainda, as hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, conforme os arts. 10 e 932, parágrafo único, do mesmo Código. Por meio da petição de ID no 70975369, o agravante informou que desistiu do AGI no 0713675-46.2025.8.07.0000, pois foi interposto sem recolhimento de preparo. Afirma que é cabível agravo no presente caso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, o regime processual brasileiro adota o princípio da unirecorribilidade, também denominado de unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto no ordenamento jurídico, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de outro recurso visando à impugnação do mesmo ato judicial. No caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e conforme alegado pelo próprio recorrente, foi interposto o agravo de instrumento no 0713666-84.2025.8.07.0000 em face da decisão ora atacada (ID no 228457144, dos autos de origem), distribuído a esta Relatoria em 07.04 2025. Acrescente-se que, na data de 22.04.25, o agravante peticionou, requerendo a desistência daquele recurso, tendo sido o pedido acolhido, a teor do art. 98, do CPC. Como se vê, a decisão em questão foi objeto de recurso, tendo sido homologado o pedido de sua desistência, restando, pois, configurada a preclusão consumativa. Isto porque, em observância ao princípio da unicidade recursal, é vedado ao recorrente aditar, renovar ou interpor novo recurso, ainda que não decorrido o prazo recursal e a parte tenha desistido do primeiro recurso interposto. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes: “Direito civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Interposição de dois recursos pela mesma parte. Afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Prole numerosa. Princípio da paternidade responsável. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Desprovimento. I. Preliminar 1. Em conformidade com o princípio da unicidade recursal, a interposição, pela mesma parte, de dois recursos impugnando a mesma decisão impõe a inadmissibilidade do último em virtude da preclusão consumativa. (...) V. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido”. (...) (Acórdão 1930262, 0712559-55.2023.8.07.0006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1700751, 0736829-98.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 01/06/2023.). “(...) 1. Opera-se a preclusão consumativa com a interposição de recurso de apelação pela parte interessada, não cabendo ampliação das razões recursais por meio de novo recurso pela mesma parte, sob pena de violação ao princípio da unirecorribilidade (...)” (Acórdão n.1109484, 07119573820178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no PJe: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator